Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE.

1. O não atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.

2. Quando se trata de indeferimento da petição inicial, e não de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil), desnecessária a intimação pessoal da parte autora.

3. Apelação desprovida.